Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o, II e IV. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MERA MENÇÃO DE COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO RASA. LIMINAR DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM.
I – A simples menção da prática anterior de ato infracional, quando da menoridade, não é fundamento idôneo a decretação da medida privativa de liberdade provisória, porquanto não demonstrada de forma fundamentada a possível violação da ordem pública, com base em tais argumentos rasos.
II – Nada há nos autos que se permita inferir que, o paciente, uma vez posto em liberdade, volte a delinqüir, considerando que além de basear-se em fundamento raso, o paciente é primário, tem residência fixa no distrito da culpa e as condutas perpetradas não têm como elementar a violência ou a grave ameaça. Assim, a sua soltura é medida que se impõe.
III - Ordem confirmada.